Tribunal: TJMT
Processo: 1025577-85.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025577-85.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (AGRAVANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), WALMA MARIA LIMA BRANDAO ZANATTA - CPF: 208.339.541-72 (AGRAVANTE), MARIO ZANATTA - CPF: 056.351.959-20 (AGRAVANTE), JULIANO BRANDAO ZANATTA - CPF: 629.294.531-68 (AGRAVANTE), MARIO ZANATTA JUNIOR - CPF: 779.129.931-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (AGRAVADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), WALMA MARIA LIMA BRANDAO ZANATTA - CPF: 208.339.541-72 (AGRAVADO), MARIO ZANATTA - CPF: 056.351.959-20 (AGRAVADO), JULIANO BRANDAO ZANATTA - CPF: 629.294.531-68 (AGRAVADO), MARIO ZANATTA JUNIOR - CPF: 779.129.931-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO REDUZIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Calcard Administradora de Cartões Ltda contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público e deu parcial provimento ao recurso da empresa apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, mantendo sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 27.069,66 para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso do ente estatal observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa sem violar a separação dos poderes; (iii) determinar se há nulidade no processo administrativo ou desproporcionalidade no valor da sanção mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do Estado não observa o princípio da dialeticidade, pois deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e utiliza argumentos dissociados dos autos, baseados em processo administrativo estranho à lide.

O art. 1.021, §1º, do CPC impõe ao recorrente o dever de impugnação específica, ônus não cumprido pelo ente público ao reiterar teses genéricas.

O controle judicial de sanções administrativas decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição e abrange a verificação da legalidade, legitimidade e proporcionalidade do ato administrativo.

A revisão do valor da multa não configura violação à separação dos poderes, mas exercício legítimo de controle sobre excesso de poder e desproporcionalidade.

O art. 57 do CDC exige a observância da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor, legitimando a adequação judicial do valor quando ausente correlação proporcional.

O processo administrativo sancionador é válido quando apresenta descrição dos fatos e indicação das normas violadas, não sendo exigida fundamentação exaustiva.

A multa fixada em R$ 20.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando o caráter punitivo e pedagógico sem configurar excesso.

A pretensão de redução adicional comprometeria a efetividade do sistema de proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não merece provimento. 2. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa para aferir sua conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A validade do processo administrativo sancionador exige motivação suficiente, com indicação dos fatos e das normas violadas, sendo dispensável fundamentação exaustiva. 4. A adequação judicial do valor da multa deve preservar seu caráter punitivo e pedagógico, vedado tanto o excesso quanto a ineficácia da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, II e XXXV; CPC, art. 1.021, §1º; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: Não indicada expressamente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE AGRAVO INTERNO, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do ente público e deu parcial provimento ao recurso da empresa, apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em seu Agravo Interno, sustenta que a redução da multa pelo Poder Judiciário configura indevida intromissão no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Defende que a multa observou rigorosamente os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pugna pelo restabelecimento do valor original de R$ 27.069,66.

A Calcard Administradora de Cartões Ltda., em seu Agravo Interno, argui, preliminarmente, a inadequação do julgamento monocrático (art. 932 do CPC).

No mérito, defende a nulidade integral do processo administrativo por ausência de motivação específica e desvio de finalidade. Subsidiariamente, argumenta que o valor de R$ 20.000,00 ainda se mostra desproporcional, requerendo sua anulação ou redução.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, conforme IDs nº 351659871 e 351998384.

A agravada Calcard Administradora de Cartões Ltda., em sua manifestação, suscita preliminar de não conhecimento do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, ao argumento de inobservância dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente no que tange ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do referido recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões ao Agravo Interno manejado pela Calcard Administradora de Cartões Ltda., requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSOS DE AGRAVO INTERNO, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do ente público e deu parcial provimento ao recurso da empresa, apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

No caso sob apreciação, o ente estadual sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorre em ofensa aos princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade, com espeque nos artigos 2º e 5º, inciso II, da Constituição da República. Defende a absoluta impossibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor da sanção pecuniária aplicada pelo PROCON/MT, sob o argumento de que a fixação observou estritamente os parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma não haver espaço para a reavaliação dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração Pública, requerendo a reforma do ato judicial para restabelecer a integralidade da multa administrativa de R$ 27.069,66.

Contudo, da leitura atenta dos autos e dos fundamentos alinhavados na decisão atacada, verifica-se que o agravo interno se traduz em mero inconformismo com o resultado do julgamento. O desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não se ancorou unicamente na análise do mérito acerca da desproporcionalidade da multa. De maneira primordial, a negativa de provimento decorreu de um vício processual insanável cometido pelo próprio ente público em suas razões apelatórias: a inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Conforme expressamente e minuciosamente registrado na decisão monocrática ora agravada, o Estado de Mato Grosso, ao intentar justificar a proporcionalidade de sua sanção em sede de apelação, transcreveu dados e trechos de um processo administrativo inteiramente estranho à lide. O apelante colacionou informações referentes à empresa "AUTO PEÇAS TANGARÁ", com fixação de multa no importe de R$ 30.000,00. Esse equívoco evidenciou que a defesa estatal se encontrava patentemente desvinculada da realidade processual em exame e dos fatos imputados especificamente à empresa Calcard Administradora de Cartões Ltda, deixando de impugnar de forma direta e congruente os fundamentos erigidos na sentença de primeiro grau.

A esse respeito, o ordenamento jurídico processual exige que a parte recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito que embasam seu pedido de nova decisão, combatendo diretamente os pilares do ato judicial recorrido. O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No presente recurso, o agravante repete a tese genérica de inviabilidade de revisão do mérito administrativo, mas silencia por completo sobre o erro grosseiro apontado na decisão monocrática. Ao ignorar o fundamento central que motivou o desprovimento de seu apelo originário, o Estado não atende ao ônus argumentativo que lhe competia.

Para além dessa barreira processual, os argumentos de ordem material trazidos pelo agravante carecem de sustentação jurídica capaz de infirmar a tutela prestada. A tese de que o controle judicial do valor da multa administrativa configura usurpação da competência do Poder Executivo não sobrevive à luz do sistema de freios e contrapesos e do princípio inafastabilidade da jurisdição, esculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna.

A atuação do Poder Judiciário na revisão de sanções administrativas, longe de traduzir inovação no sistema tributário ou atuação legislativa positiva, materializa o estrito exercício do controle de legalidade e de legitimidade dos atos estatais. Esse escrutínio engloba, inexoravelmente, a aferição da obediência aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais consubstanciam balizas intransponíveis à discricionariedade administrativa. Quando a Administração Pública arbitra uma penalidade em patamar excessivo, dissociado da gravidade da infração e sem demonstração de locupletamento ilícito do infrator, o ato contamina-se por excesso de poder, tornando imperiosa e legítima a correção judicial.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, invocado pelo recorrente, normatiza de forma clara que "A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo". A imposição cumulativa desses três critérios legais exige que o órgão fiscalizador demonstre a correlação lógica e aritmética entre o fato transgressor pontual e o elevado montante exigido. Na hipótese dos autos originários, a adequação promovida pelo juízo sentenciante, que adequou o débito de R$ 27.069,66 para R$ 20.000,00, revela-se escorreita. A minoração efetuada elimina a desproporcionalidade originária, porém preserva de forma robusta o caráter punitivo e pedagógico da medida sancionatória, adequando-a à capacidade econômica da infratora sem descambar para o abuso ou confisco.

Por conseguinte, os argumentos deduzidos neste recurso consistem na simples reiteração de teses insuficientes e já superadas, incapazes de demonstrar qualquer ilegalidade, omissão ou contradição na prestação jurisdicional fornecida. O ente estadual não apresentou panorama fático novo ou embasamento jurídico divergente que autorizasse a retratação monocrática ou a modificação do julgado pelo órgão fracionário.

Do recurso CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

Cinge-se a controvérsia em saber se o pronunciamento unipessoal padece de vício processual originário, se o procedimento administrativo fiscalizador apresenta nulidades insanáveis por deficiência motivacional e, por derradeiro, se o montante pecuniário mantido atende aos parâmetros da razoabilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que a irresignação quanto à modalidade de julgamento singular encontra-se superada pela própria interposição desta via recursal. A submissão das matérias debatidas ao escrutínio deste órgão colegiado cumpre integralmente o princípio da atuação plural dos tribunais, esvaziando qualquer alegação de prejuízo processual ou cerceamento de defesa decorrente da forma de entrega originária da tutela jurisdicional.

No caso em apreço, adentrando ao mérito do ato estatal combatido, não se verifica a alegada ausência de fundamentação ou desvio de finalidade. O acervo probatório demonstra que a atuação punitiva descreveu as condutas infracionais e assegurou à empresa o pleno exercício de suas garantias de resposta e resistência. A motivação exarada, ainda que objetiva, cumpriu seu papel de vincular o fato à norma protetiva, viabilizando a impugnação qualificada.

A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que o detalhamento exaustivo não é requisito de validade formal do processo administrativo sancionador, bastando a indicação clara dos fatos e das regras infringidas para que se legitime a imposição da reprimenda, preservado o espaço para o controle judicial sobre eventuais excessos na dosimetria.

Para ilustrar, considere-se a situação em que um estabelecimento comercial é autuado por falha no tempo de atendimento aos usuários. A constatação fática da demora, atrelada à indicação das diretrizes normativas de proteção ao cliente, constitui alicerce suficiente para a sanção. O fato de a autoridade fiscalizadora não ter tecido considerações teóricas extensas sobre cada artigo legal não nulifica a punição, desde que o ente fiscalizado compreenda a essência da acusação e possa contra ela se defender plenamente.

Portanto, não há que se falar em anulação integral da atuação do ente fiscalizador, revelando-se correta a opção judicial de apenas retificar o exagero na quantificação pecuniária.

Quanto à alegação de que o montante mantido permaneceria desproporcional, a argumentação também não prospera. A quantia estabilizada pelo juízo de planície e ratificada pelo decisum recorrido ponderou com exatidão a natureza da infração e o porte financeiro de uma administradora de crédito. A redução promovida anteriormente já expurgou o caráter excessivo da sanção original, adequando-a a um patamar que ostenta o rigor pedagógico necessário sem configurar apropriação indevida de patrimônio.

Ademais, a insistência na redução drástica da obrigação financeira representaria a ineficácia prática do sistema de proteção consumerista, transformando o descumprimento de normas em conduta economicamente absorvível e, portanto, tolerável pela corporação, o que subverteria a lógica da repressão às falhas na prestação de serviços.

Desse modo, a argumentação deduzida por ambas as partes em sede de agravo interno consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento. A decisão monocrática proferida delineou contornos exatos para o litígio, chancelando a validade do procedimento administrativo, mantendo o valor da sanção em patamar condizente com a razoabilidade e promovendo a escorreita distribuição da sucumbência recíproca na proporção exata do decaimento das partes.

Inexistindo, portanto, qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de infirmar as premissas estabelecidas na decisão vergastada, a manutenção do ato decisório por seus próprios e hígidos fundamentos é a providência que se impõe ao colegiado.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Calcard Administradora de Cartões Ltda, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026